Tribunal: TJMT
Processo: 1007943-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007943-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIERME SANTOS CORREA - CPF: 535.600.861-91 (RECORRENTE), MARRYETH SANCHES FERNANDES - CPF: 049.629.331-16 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1007943-94.2025.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública

Recorrente: JULIERME SANTOS CORREA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM VALOR NOMINAL POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CÁLCULO COM BASE NO VENCIMENTO BÁSICO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer, com o objetivo de obter a retificação do valor salarial percebido a título de adicional de insalubridade.

2.

A sentença julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que o cálculo do referido adicional
, tal como realizado pela Administração Pública Estadual, encontra respaldo em legislação específica vigente.

3.

O reclamante interpôs o presente recurso, postulando a reforma da decisão, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecido judicialmente o direito ao adicional de insalubridade em grau mínimo
, o pagamento vem sendo efetuado de forma equivocada, com base no salário mínimo, e não sobre o vencimento básico do servidor, em afronta à Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal. Requer, portanto, o recálculo do adicional com base no vencimento básico, bem como o pagamento das diferenças acumuladas nos últimos cinco anos.

4.

Da análise dos autos, verifica-se que a sentença não merece reforma. Explico.

5.

Pois bem. A controvérsia limita-se à base de cálculo do adicional de insalubridade pago ao servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, especificamente quanto à possibilidade de ser calculado sobre o salário mínimo, como previsto na legislação estadual, ou sobre o vencimento básico do servidor, conforme sustenta o recorrente.

6.

No caso em exame, o autor é servidor público do Estado de Mato Grosso, regido por regime estatutário
, ocupante de cargo efetivo de policial penal, cuja atividade enseja o pagamento de adicional de insalubridade, previsto na Lei Complementar Estadual no 389/2010 e na Lei Complementar no 502/2013.

7.

Esta última, em seu art. 2o, estabelece valores fixos a serem pagos a título de insalubridade, conforme o grau de exposição
: R$ 100,00 (grau mínimo) - R$ 185,00 (grau médio) - R$ 370,00 (grau máximo), com atualização anual com base no INPC.

8.

Diferentemente do que alega o recorrente, não há violação à Súmula Vinculante no 4 do STF
, a qual veda a utilização do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou empregado, salvo nos casos expressamente previstos na Constituição.

9.

A jurisprudência consolidada, inclusive do Supremo Tribunal Federal, admite a fixação do adicional de insalubridade em valores nominais fixos por meio de legislação específica, desde que desvinculados do salário mínimo,
o que é exatamente o caso dos autos.

10.

A legislação estadual estabelece valores fixos, sem qualquer correlação com o salário mínimo.

11.

Destaca-se, ainda, que a própria Lei Complementar no 502/2013 prevê disciplina específica, de observância obrigatória para os servidores estaduais, inclusive para os ocupantes do cargo de policial penal.

12.

Assim, não se aplica, por analogia, a Consolidação das Leis do Trabalho ou a Norma Regulamentadora no 15 do Ministério do Trabalho, pois tais normas são inaplicáveis ao regime estatutário.

13.

Ressalte-se, por fim, que a Turma Recursal Única já se manifestou em caso análogo, adotando idêntico entendimento, conforme jurisprudência que segue:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
AGENTE PRISIONAL. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E EM LEI COMPLEMENTAR No 389, DE 31 DE MARÇO DE 2010. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÍNIMO. BASE DE CÁLCULO. VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A respeito do adicional de insalubridade, restando comprovado às condições insalubres do local onde labora a servidora e o seu grau, esta tem direito ao recebimento do referido adicional, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, e não sobre o salário base do cargo efetivo.

A Lei Complementar no 389, de 31 de março de 2010 que “Reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, e dá outras providências” prevê o recebimento de adicional noturno cumulado com o subsídio do servidor e sem previsão de exclusão, quanto ao cumprimento de regime de plantão, devendo, portanto, ser mantida a condenação arbitrada neste sentido.

Recurso parcialmente provido. (N.U 0012146-02.2014.8.11.0002, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019).”

“RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –
SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL –
PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR No 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE
- MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.
(...). Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0002982-86.2009.8.11.0002, Relator.: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 27/08/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/09/2020)”.

14.

Dessa forma, não se verifica ilegalidade na forma de pagamento do adicional de insalubridade ao recorrente, inexistindo direito à aplicação do percentual sobre o vencimento básico.

15.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

16.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

17.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC.

18.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025